Tribunal: TJSP
Processo: 2255277-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento – Agravo interno que, no entanto, encontra-se prejudicado, face ao julgamento, nesta mesma data, do agravo de instrumento interposto pela operadora (improvido).